Tribunal: TJDFT
Processo: 0723648-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Fundação Universitária de Cardiologia contra sentença (Id 32430155) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos extrapatrimoniais ajuizada por Esfera Comunicação e Publicidade Ltda. – ME e Dooh Brasília Comunicação Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido inicial e indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela ré. Por força da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas, na proporção de 30% (trinta por cento) para as autoras e 70% (setenta por cento) para a ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Na origem, o magistrado consignou que os documentos apresentados pela ré, por si sós, não são suficientes para comprovar a sua alegada hipossuficiência financeira, especialmente porque não colacionou aos autos extratos bancários de suas contas e tampouco sua declaração de imposto de renda. Irresignada, a ré apelou (Id 32430160, p. 1). Em razões recursais (Id 32430160, pp. 2-5), nega ter o juízo a quo determinado em qualquer momento processual a juntada de documentos complementares a fim de embasar a decisão prolatada. Reclama por cerceamento do seu direito à ampla defesa. No mérito, afirma passar por grave crise econômica desde 2019. Declara que a situação foi agravada com o advento da pandemia da Covid-19. Pondera ser entidade beneficente de assistência social filantrópica e sem fins lucrativos, prestando serviço complementar ao Sistema Único de Saúde. Destaca que direciona cerca de 94% (noventa e quatro por cento) de sua capacidade instalada para atender pacientes do SUS, os quais necessitam realizar procedimentos cirúrgicos de alta e média complexidade. Menciona o elevadíssimo custo da mão de obra e dos insumos hospitalares. Esclarece que cerca de 90% (noventa por cento) de sua renda advém de recursos públicos aplicados compulsoriamente na área de saúde. Aduz que os valores contratualmente previstos estão defasados e são insuficientes para cobrir os custos efetivos. Noticia passivo de aproximadamente R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Junta balancetes referentes ao segundo semestre de 2021 e extratos bancários dos meses de agosto, setembro e outubro de 2021 (Ids 32430161, p. 1-20, 32430162, p. 1-19, 32430163, p. 1-25, 32430164, p. 1-27, 32430165, p. 1-19). Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de lhe serem concedidos os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista a natureza do pedido. Na petição catalogada no Id 32430171, a ré noticia a entrega de bens e o pagamento de R$ 2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais), em cumprimento ao determinado em sentença. Em contrarrazões (Id 32430174), pugnam as apeladas pelo desprovimento do recurso interposto. Diante da notícia do cumprimento da sentença, a apelante foi instada a se manifestar (Id 32430175), tendo ratificado os termos do recurso interposto (Id 32430180). Por petição de Id 36711978 as partes informam ter celebrado acordo com o fito de extinguir a demanda. É o relatório. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em 1o grau de jurisdição e pende de julgamento da apelação. Não obstante, as partes litigantes celebraram acordo depois da prolação da sentença e agora o submetem a exame para homologação judicial (Id 36711984, pp. 1-2) e extinção do processo nos moldes do art. 487, III, “b”, do CPC. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. As partes litigantes deram quitação geral e irrevogável a todas as obrigações havidas entre elas para nada mais pleitear em juízo ou fora dele e renunciaram eventual prazo recursal (Id 36711984, pp. 1-2). Ocorreu, portanto, o fenômeno da superveniente perda do interesse recursal, uma vez que a composição noticiada esvaziou por completo o objeto da apelação. Entrementes, no que concerne à pretendida homologação do acordo firmado, trata-se de competência a ser primeiramente exercida pelo i. juízo de origem. Imperativo se mostra preservar a competência originária legalmente conferida ao magistrado de primeira instância, conforme dispõem os arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC, para formação, se o caso, do título executivo judicial e consequente produção de seus regulares efeitos jurídicos no processo em que deduzida originariamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto prejudicada. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado, haja vista a expressa renuncia ao prazo recursal. Ato contínuo, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias à deliberação sobre o acordo celebrado pelas partes. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora